Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Segundo informado pelo MM Juiz da ação originária, o feito foi sentenciado em 20/08/2021. Em razão da prolação de sentença o agravo restou prejudicado, e assim o declaro, determinando as baixas e anotações de estilo. I. Brasília, 31 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator